Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-17.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017866-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONETE TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.136.251-53 (APELANTE), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), NELSIVON SILVA GOMES - CPF: 616.693.851-91 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso de Apelação:

1017866-17.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Ivonete Teixeira dos Santos

Apelada(s):

Nelsivon Silva Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITO DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTIGO 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL). QUEIXA CRIME PROPOSTA FORA DO PRAZO DECADENCIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida a sentença extintiva da punibilidade.

2. Em se tratando de ação penal de natureza privada, a sua instauração se dá por meio de queixa-crime apresentada perante a autoridade judiciária no prazo decadencial assinado na lei, in casu, de seis meses conforme previsão legal inserta no art. 38 do Código de Processo Penal.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Considerando que fatos ocorreram em 15.01.2020 e a vítima teve conhecimento imediato da autoria delitiva, torna-se imprescindível reconhecer a ocorrência da decadência, haja vista ter transcorrido o lapso decadencial de 06 (seis) meses, levando-se consequentemente a extinção da punibilidade da autora dos fatos, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal”.

4.

Compulsando os autos, em que pese a Querelante, ora Apelante, afirma que tomou conhecimento da existência do fato delituoso em 15.01.2020, no entanto, o oferecimento da queixa-crime deu-se em 02.09.2020, ou seja, fora do prazo decadencial.

5. Assim, como dispõe expressamente o art. 38 do Código de Processo Penal, o direito de oferecimento de queixa-crime decai no prazo de 06 (seis) meses a partir do momento em que a vítima venha a ter conhecimento da prática criminosa e de quem seja seu autor.

6. A sentença que declarou a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, e artigo 103, ambos do Código Penal, ante a ocorrência da decadência, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021